Tribunal: TJMT
Processo: 1002037-73.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002037-73.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Competência Tributária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), ELZA FERNANDES BARBOSA - CNPJ: 32.971.475/0001-11 (AGRAVADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TAXA DE FUNCIONAMENTO – POSSIBILIDADE – TRIBUTO ENSEJADO EM ATUAÇÃO DE SERVIÇO NOTARIAL – ATO QUE CONTRARIA NORMA CONSTITUCIONAL – PODER DE FISCALIZAÇÃO EXERCIDO PELO PODER JUDICIÁRIO – ARTIGO 236, § 1o, DA CARTA MAGNA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante registrado na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 236, § 1o, a fiscalização dos Cartórios é realizada pelo Poder Judiciário, logo, a taxa policial, em especial a de funcionamento, não pode ser vindicada dos serviços notariais, em razão de que os entes federativos não exercem seu poder de polícia com relação a estes estabelecimentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Primavera do Leste
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1004505-30.2017.8.11.0037 (PJe) impetrado por
Elza Fernandes Barbosa
, deferiu pedido liminar formulado, a fim de suspender a exigibilidade de crédito tributário, imposto pela municipalidade em desfavor do Cartório do Primeiro Ofício da apontada Comarca.

É interposto, então, recurso contra a aludida decisão, sob o argumento de que o Magistrado Singular agiu em desacerto ao suspender a exigibilidade do crédito, eis que não há direito líquido e certo que ampare a pretensão da Impetrante, ora Recorrida.

Pontua que os fundamentos utilizados no
mandamus
são defasados, eis que baseados em jurisprudências, e entendimentos, obsoletos, porquanto o pedido liminar haveria de ser afastado.

Argumenta, ainda, que a manutenção da decisão liminar configura autorização para ato de improbidade administrativa, eis que afasta a obrigatoriedade do pagamento de dívida de origem tributária.

Pugna, ao final, pelo provimento dos pedidos, a fim de que o crédito seja afastado, em razão dos fundamentos elencados.

Foi realizado pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, o que, contudo, foi indeferido, consoante se observa na decisão de ID no 1739285.

A Agravada, no ID no 1880542, apresenta contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 2145990, manifesta-se no sentido de que não há,
in casu
, interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020